Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova.
2. O objeto da demanda originária refere-se a pedido indenizatório veiculado pela agravante em que atribui mau funcionamento e necessidade de reparos em seu automóvel em função do uso de combustível fornecido pela parte agravada. Relata que, após abastecer seu carro no Posto recorrido, o veículo passou a apresentar problemas.
3. Ausente a necessária verossimilhança nas alegações autorais para autorizar a inversão do onus probandi, tendo em vista a ausência de prova mínima acerca das condições em que se encontrava o veículo à época dos fatos narrados, a fim de subsidiar a tese de que os defeitos apresentados foram exclusivamente decorrentes da utilização da gasolina fornecida pela parte requerida.
4. Por outro lado, o agravado carreou documentos que demonstram a aquisição do combustível diretamente da distribuidora, laudo técnico que atesta a regularidade das condições do produto, além de planilha contendo grande volume de vendas realizadas no dia do abastecimento pela autora, sem que se tenha notícia de eventos similares com outros consumidores, por meio de demandas ajuizadas contra a requerida.
5. Ademais, não se observa hipossuficiência técnica da parte consumerista em relação ao requerido, na medida em que o cerne do debate originário cinge-se à qualidade do combustível fornecido pela réu e abastecido pela autora em janeiro de 2022, de sorte que eventual produção probatória acerca do referido produto seria impossível ou excessivamente difícil para qualquer das partes, não havendo maior facilidade para um dos litigantes.
6. Revela-se, assim, incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova na forma pretendida pela agravante, cabendo à própria autora/recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.